Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708525-11.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: REMI VITORINO SORGATTO, JANETE VAZ DOS REIS SORGATTO, RENATO ROMEU SORGATTO APELADOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, TPL3 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Retornem os autos à diligente Secretaria da 1a Turma para providenciar a retificação do polo ativo da demanda, pois o executado MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ, que é assistido pela Defensoria Pública na condição de Curadora Especial, não apelou, mas consta da autuação como apelante. Em seguida, intime-se o apelado MÁRCIO SOARES DE QUEIROZ para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso interposto no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator